Tribunal: STF
Processo: RE 1180692
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS AGRONÔMOS DO ANTIGO INSTITUTO DE TERRAS DA BAHIA - INTERBA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. DIREITO ASSEGURADO EM DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO E RATIFICADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 6.677/1994 DO ESTADO DA BAHIA. OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, TAMBÉM RATIFICADA EM AÇÃO RESCISÓRIA, PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NOS TERMOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DE IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DE COISA JULGADA CONTRA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 360. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).

DESPACHO: Vistos. 
Em 30/06/2005, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar embargos à execução, assentou:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE E PROCEDIBILIDADE DO REQUERIMENTO EXECUTÓRIO E SEUS OPOSTOS EMBARGOS, ACATAMENTO PELOS EXEQUENTES DOS VALORES PROPOSTOS PELO EMBARGANTE EM REALIZAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR DAQUELES E INEXIGIBILIDADE DE VERBA HONORÁRIA.
COMPROVADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA, SEUS EFEITOS MATERIAIS OPORTUNIZAM TANTO EXECUÇÃO, NOS AUTOS BASILARES, INDEPENDENTEMENTE DE PREPARO E NA RAZÃO DIRETA DO DIREITO RESTAURADO, SOBRE O QUAL JÁ NÃO MAIS CABE QUALQUER DEBATE MERITÓRIO, QUANTO EMBARGOS, DESDE QUE LIMITADOS AO ‘QUANTUM’ A LIQUIDAR, DETERMINANDO-SE DE IMEDIATO E À VISTA DE CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM OS VALORES PROPOSTOS NAQUELE SENTIDO, PAGAMENTO NA ORDEM PRIORITÁRIA QUE PRONUNCIAM O ART. 100 E SEU § 1º A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E A SÚMULA 655, DO STF, NÃO SE IMPONDO, PELA ESSENCIALIDADE DA PRETENSÃO MANDAMENTAL QUE O ESTÁGIO EXECUTÓRIO SEQUENCIA, CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS PROCEDENTES EM PARTE.” (Doc. 5, p. 11- 12)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram desprovidos.
Em 28/09/2005, o Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em que alegou violação aos artigos 5°, inciso XXXVI, 7°, inciso IV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, a impossibilidade de prevalência da coisa julgada contra a Constituição da República (Doc. 6, p. 31-38).
A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 6, 114-116). Inconformado, o Estado da Bahia interpôs agravo de instrumento.
Em 06/05/2009, a Ministra Ellen Gracie proveu o Agravo de Instrumento 726.481 para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 100 (Doc. 6, p. 120-121).
Em 05/03/2014, os exequentes apresentaram ação de restauração dos autos (Doc. 5, p. 207-208), ante a comprovação de seu extravio.
Em 05/09/2017, foram restaurados os autos do Mandado de Segurança 0000136-22.1999.8.05.0000 (Doc. 7, p. 75). 
Em 10/04/2018, os exequentes alegaram a existência de distinguishing entre o presente caso e o Tema 100 da Repercussão Geral (Doc. 7, p. 87-90), motivo pelo qual a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reenviou o feito a esta Corte (Doc. 7, 106).
Em 25/04/2019, a Ministra Rosa Weber determinou, então, nova devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 733 (Doc. 10).
Em 10/07/2019, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 733 da Repercussão Geral (Doc. 29, p. 7-9). Em 03/09/2019, o Estado da Bahia interpôs agravo interno (Doc. 43, p. 8-24). Em 18/08/2020, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconsiderou a decisão agravada (Doc. 14, p. 7-10).
Em 14/05/2024, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 733 da Repercussão Geral, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
 
“PETIÇÃO CÍVEL EM RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 712 E SEGUINTES DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO PARADIGMA (RE 730.462/RG - TEMA 733). EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ATINGIR A COISA JULGADA. SALÁRIO DOS TRABALHADORES. IRREDUTIBILIDADE. COMPROVADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. EFEITOS MATERIAIS. EXECUÇÃO. NA RAZÃO DIRETA DO DIREITO RESTAURADO, SOBRE O QUAL JÁ NÃO MAIS CABE QUALQUER DEBATE MERITÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELA NÃO INTERVENÇÃO. PROCEDÊNCIA.
I - Trata-se de Petição Cível de ID 44810670 - Pág. 1/10 contida na Ação de Restauração de Autos proposta por ANTONIO ALBERTO MACHADO MAGALHÃES e OUTROS que, em homenagem ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), resume o feito, a fim de facilitar o entendimento acerca do presente processo de possível cumprimento de acórdão transitado em julgado, considerando a restauração de autos já efetivada no ano de 2013. 
II - Feitas estas considerações, cumpre destacar que, deveras, originalmente, cuida-se de Mandado de Segurança cujo objeto é a garantia de direito ao recebimento do piso salarial de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos em razão da categoria de engenheiros agrônomos do poder executivo em que os Impetrantes, ora Requerentes se incluem, face o preceito constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 
III - Nesse passo, as partes Impetrantes/Exequentes asseveram que, com o advento da Lei 6677/94, Estatuto do Servidor Público, ocorreu a indevida redução das remunerações da categoria que se encontravam asseguradas judicialmente, dando ensejo à impetração do Mandado de Segurança nº 54868-3/1999. 
IV - Nesse cenário, percebe-se que, de fato, o direito dos Impetrantes, ora Exequentes, à remuneração atrelada ao salário-mínimo da categoria, não se revelou apenas no Acórdão do Mandamus nº 54868-3/1999, mas também na Reclamação Trabalhista (proferida a decisão trabalhista em 18 de dezembro do ano de 1991 – ID 4630190 - Pág. 4 fl. 311), já transitada em julgado, com Ação Rescisória nº 801880194-32, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (ID 14630182 - Pág. 40/41). 
V - Nesse contexto, percebe-se que o Acórdão do Mandamus nº 54868-3/1999, de ID 14630189 - Pág. 28/32, ratificado pelo Acórdão em Embargos de Declaração de ID 14630190 - Pág. 1/5, transitou em julgado em 25/05/2004, consoante se extrai do acompanhamento processual STF de ID 14630211 - Pág. 17. 
VI - Em seguida, o Estado da Bahia intentou a Ação Rescisória nº 9130-4/2006, ID 14630417 - Pág. 2/4 - fls. 1352/1354, como enfrentamento ao aludido writ, cujos Embargos de Declaração de ID 14630417 - Pág. 6/9 - fls. 1348/1351, também foram rejeitados. Ato contínuo, interpostos recursos para os Tribunais Superiores, não foram admitidos o Recurso Especial (ID 14630417 - Pág. 17/18 - fls. 1417/1418), tampouco o Recurso Extraordinário (ID 14630417 - Pág. 15/16) - fls. 1415/1416), transitando em julgado a Ação Rescisória no dia 14/06/2011, conforme Certidão de ID 14630417 - Pág. 20 - fls. 1423. In verbis: ‘CERTIDÃO Certifico que as decisões de fis. 1415/1416 e 1417/1418 tiveram seu trânsito em julgado no dia 14/06/2011. Secretaria Especial de Recursos, em 07 Julho de 2011. […]’. 
VII - Posteriormente, o Estado da Bahia opôs Embargos à Execução, com argumentos semelhantes aos aludidos na ação rescisória, decidido pelo Acórdão de ID 14630362 - Pág. 21/27 - fls. 825/831 (fls. 809/815). 
VIII - Assim, vencido no julgamento dos Embargos à Execução, o Estado da Bahia manejou Recurso Especial, que também foi improvido e Recurso Extraordinário – sobrestado. Nessa toada, os Autores elaboraram pedido de distinção (distinguishing) de ID 14630389 - Pág. 2/5 - fls. 1283/1290, baseados no art. 1.037, § 9º, do CPC, argumentando que o contexto processual se insere melhor ao Tema 733 (RE 730.462), cujo pleito foi albergado pela Relatora Ministra Rosa Weber (ID 44810673 – Pág. 1/3 – fls. 1304/1305). 
IX - Então, determinou-se a descida dos autos apenas para a aplicação do mencionado Tema 733, por parte deste Egrégio Tribunal, considerando a questão relativa à incidência do parágrafo único do art. 741, do CPC/73, havendo a possibilidade de execução de coisa julgada supostamente inconstitucional e sua adequação ao regime jurídico inaugurado pela Lei Estadual nº 6.677/94, questões estas plenamente resolvidas no âmbito da já referida Ação Rescisória nº 9130-4/2006, acobertada, portanto, pelo manto da coisa julgada material. 
X - Ademais, fora ordenada intimação do Estado da Bahia sobre a distinção proposta pelos Impetrantes/Exequentes, entretanto estes asseveram que o Estado da Bahia deixou precluir a sua oportunidade de refutar tal entendimento, consoante certidão de ID 14630398 - Pág. 2 - fls. 1298). 
XI - Nesse cenário, posteriormente, cumprindo a determinação da Suprema Corte, em decisão de ID 44810674 - Pág. 2/3, a 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, à época, manifestou-se da seguinte forma: ‘Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento coincidente com o esposado pelo STF, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se intimem-se. Salvador, 10 de julho de 2019. […]’, portanto, negando seguimento ao Recurso Extraordinário. Dessa decisão que negou seguimento ao RE, inadmitindo-o (ID 14630406 - Pág. 1/3 - fls. 1308/1310), o Estado da Bahia interpôs Agravo Interno (ID 14630409 - Pág. 2/18 - fls. 1313/1329). 
XII - Em decisão de ID 14630419 - Pág. 1/7 - fls. 1371/1374, o 2º Vice-Presidente, à época, proferiu novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, por vislumbrar uma possível inadequação do julgado com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, e determinou o retorno dos autos ao Relator para fins de juízo de retratação. 
XIII - Ademais, dessa decisão, os Impetrantes/Exequentes opuseram Embargos de Declaração que fora apreciado no ID 32470315 - Pág. 2/6, preservando o decisum rechaçado. 
XIV - De fato, a Corte Suprema, constatou a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito - a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, admitindo o RE 730.462/RG (Tema 733) como representativo da controvérsia, reconhecendo a repercussão geral da matéria em exame, sujeitando-o ao procedimento do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC/2015. 
XV - No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 730.462/RG - Tema 733), o Supremo Tribunal Federal, prolatou o acórdão ementado nos seguintes termos: De mais a mais, a decisão de ID 44810674 - Pág. 2/3, da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, à época, que negou seguimento Recurso Extraordinário, foi prolatada por juízo plenamente competente, não comportando quaisquer alterações, por corroborar lógica e sistematicamente com o universo processual. Nesse sentido, estabelece o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.’. 
XVI - Nessa mesma vertente, tem-se que, transitada em julgado a Ação Rescisória mencionada alhures e estando os autos na fase executória, não há que se falar em retrocessos, considerando também o trânsito em julgado do Leading Case RE 730462 (Tema 0733), em 15/09/2015, através do qual firmou-se entendimento que: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).’. 
XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela não intervenção. 
XVIII - Julgado Procedente o pedido formulado pelos Impetrantes/Exequentes na presente ação, a fim de resguardar o acolhimento da tese do Supremo Tribunal Federal, em juízo de manutenção, ante a inaplicabilidade do juízo de retratação.” (Doc. 15, p. 7-11, destaquei)

Em 29/05/2024, o Estado da Bahia apresentou embargos de declaração (Doc. 22, p. 7-8), que foram desprovidos em 23/07/2024 (Doc. 25, p. 7-19).
Em 05/08/2024, o Estado da Bahia interpôs novo recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5°, inciso XXXV, 37, incisos X e XIII, 61, § 1°, inciso I, alínea a, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 27, p. 7-22). 
Em 12/09/2024, Antônio Alberto Machado Magalhães e outros apresentaram contrarrazões ao novo recurso extraordinário (Doc. 28, p. 7-18).
Em 31/09/2024, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ante o juízo negativo de retratação quanto ao Tema 733 da Repercussão Geral (Doc. 15, p. 7-11), admitiu o recurso extraordinário interposto em 28/09/2005 (ID 14630346) e julgou prejudicado o novo recurso extraordinário interposto em 05/08/2024 (ID 66827285), determinando o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 30, p. 7-17).
É o relatório.
Ab initio, verifica-se que, nos presentes embargos à execução, busca o Estado da Bahia a declaração de inexigibilidade de decisão transitada em julgado, sob o entendimento de que se trataria de “coisa julgada inconstitucional”.
Saliente-se, por oportuno, que a controvérsia relativa à exigibilidade de títulos executivos judiciais em suposta dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal foi, recentemente, objeto de ampla discussão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário 586.068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 100 da Repercussão Geral, em que também se modificou, de ofício, a tese anteriormente aprovada nos autos do Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, a qual passou a ter a seguinte redação:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III, e § 12, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput).” (DJe de 05/05/2026, destaquei)

Destarte, constata-se que a matéria versada no recurso extraordinário em questão (Doc. 6, p. 31-38) foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral - Tema 360 - Recurso Extraordinário 611.503.
Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do FEITO ao órgão julgador do Tribunal de origem para o exercício de eventual juízo de retratação quanto ao Tema 360 da Repercussão Geral.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente